Tribunal: TJBA
Processo: 8002288-40.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002288-40.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CÉSAR EUDES RODRIGUES RABELO

Advogado(s)
:
JULIANA ALMEIDA COSTA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. REALINHAMENTO DE PROVENTOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente
A
ção Ordinária, determinando o realinhamento d
os
proventos do Autor, com elevação do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para 125%, nos termos da Lei nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014,
prevendo
pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal, e a fixação de honorários advocatícios. O
Réu
apelou, exclusivamente, quanto à ausência de definição, expressa, dos índices de atualização, bem como da compensação de valores eventualmente quitados administrativamente.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é aplicável a taxa SELIC, como índice unificado de correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021;
e
estabelecer se deve constar ressalva, expressa, quanto à compensação de valores já pagos administrativamente, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, estabelece a aplicação da taxa SELIC, de forma unificada,
de
atualização monetária e juros de mora, nas condenações da Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, o que impõe a sua observância em decisões judiciais proferidas após essa data.

4. Para o período anterior à EC nº 113/2021, aplica-se, conforme jurisprudência do STF e do STJ, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pela taxa da caderneta de poupança, contados desde a citação.

5. A ausência de ressalva, no tocante à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, afronta o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, sendo imprescindível prever tal dedução, para apuração correta do valor devido, na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
EC nº 113/2021, art. 3º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2018.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº.
8002288-40.2021.8.05.0256
,

oriundos da Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Teixeira de Freitas
, tendo como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e Apelado
CÉSAR EUDES RODRIGUES RABELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO.